Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0702544-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ISABELLA CAROLINE CRUZ ALVES IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com requerimento de liminar impetrado por Isabella Caroline Cruz Alves contra ato atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal. A impetrante afirma que foi aprovada em concurso público para cargo na carreira do magistério público e assistência à educação, conforme Edital n. 31/2022. Narra que foi nomeada em 27.12.2023. Informa que o prazo limite para apresentação de documentação e efetivação da posse no cargo público é dia 26.1.2024, às 16h. Sustenta que um dos requisitos para a nomeação é o candidato possuir licenciatura em enfermagem ou bacharelado com complementação pedagógica, conforme item 1.2.14 do Edital n. 31/2022. Destaca que possui formação inicial em bacharelado e concluiu o curso de licenciatura em ciências biológicas como forma de obter uma complementação pedagógica. Alega que desde agosto de 2023 tem diligenciado para obter o diploma que ateste o título recém obtido. Pontua que dedicou todos seus esforços na busca do diploma e que não o recebeu por displicência da instituição de ensino e inação do Ministério da Educação. Argumenta que o certificado de conclusão de curso e o histórico escolar seriam suficientes para comprovar a conclusão de curso superior exigida. Sustenta que deixar de dar posse com fundamento na ausência de comprovação da escolaridade no caso seria desarrazoado. Reitera que o entendimento da autoridade coatora no sentido de exigir a apresentação do diploma de curso superior caracteriza uma formalidade excessiva. Requer a concessão da medida liminar para que seja determinada a sua posse imediata no cargo de Professor da Educação Básica – Enfermagem (Cargo 413). Pede, no mérito, a confirmação da medida liminar para que seja reconhecido seu direito líquido e certo de ser empossada no referido cargo público. Brevemente relatado, decido. Serão admitidas no plantão somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 64/2024, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 22 a 26 de janeiro de 2024. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. A exigência de bacharelado em enfermagem com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL) consta do item 1.2.14 do edital do curso público. A publicação do edital se deu em 1o de julho de 2022. A nomeação da impetrante se deu no dia 27.12.2023, conforme a edição do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) n. 241 (id 55200672). O art. 17 da Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, determina que a posse deve ocorrer no prazo de trinta (30) dias. A impetrante possuía conhecimento da exigência editalícia e a publicação de sua nomeação se deu há quase um (1) mês. A medida requerida, portanto, não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 64/2024 por inexistir risco de perecimento do direito caso ela não seja apreciada no plantão. Ante o exposto, deixo de apreciar o requerimento de medida liminar em sede de plantão judicial e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando o expediente forense iniciar-se. Intimem-se Brasília, 25 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista